Tribunal: TJSP
Processo: 2163425-38.2024.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO INTERPOSTO DA DECISÃO DO PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO QUE NEGARA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO DE ACÓRDÃO DA 17a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCOMPETÊNCIA DO ÓRGÃO ESPECIAL RECONHECIDA POR ACÓRDÃO QUE VEIO A SER REFORMADO PELO

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO INTERPOSTO DA DECISÃO DO PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO QUE NEGARA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO DE ACÓRDÃO DA 17a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCOMPETÊNCIA DO ÓRGÃO ESPECIAL RECONHECIDA POR ACÓRDÃO QUE VEIO A SER REFORMADO PELO STJ, QUE DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS AO ÓRGÃO ESPECIAL PARA JULGAMENTO DESTA AÇÃO MANDAMENTAL – ACÓRDÃO DA 17a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO QUE AFASTOU A APLICAÇÃO DA NOVA REDAÇÃO DA TESE FIRMADA NO TEMA 677 DO STJ, POR FALTA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE PROMOVERA A REVISÃO DA TEXTO ANTERIOR DAQUELA TESE, CONTRARIANDO, ASSIM, ENTENDIMENTO DO STJ SEGUNDO O QUAL É DESNECESSÁRIO AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO PARA APLICAR PARADIGMA FIRMADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO – ACÓRDÃO DA 17a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO QUE, ADEMAIS, CONTRARIA O PRÓPRIO TEOR DA NOVA REDAÇÃO DA TESE FIRMADA NO TEMA 677 DO STJ – CONCESSÃO DA SEGURANÇA, NÃO PARA RECEBIMENTO IMEDIATO DO RECURSO ESPECIAL E, SIM, PARA ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS À 17a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO A FIM DE QUE REALIZE JUÍZO DE RETRATAÇÃO, TENDO EM CONTA A APLICAÇÃO IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DA TESE FIRMADA NO TEMA 677 DO STJ.